Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743772-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURO CHUAIRI DA SILVA JUNIOR APELADO: ALEXSANDRO GOES SOUSA Interposta apelação pelo assistente da acusação de decisão que indeferiu pedido de arresto e indisponibilidade de direitos em nome de Alexsandro Goes Sousa e Janete Vieira de Sousa, o Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 43188382 e 43221449). Aos apelados para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES